Tribunal: TJMT
Processo: 1011618-05.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011618-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO SANCHES - CPF: 064.832.098-78 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES MUNHOS - CPF: 180.300.788-54 (PACIENTE), Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT (IMPETRADO), MARCO AURELIO SANCHES - CPF: 064.832.098-78 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – TESES AINDA NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO DE PLANO –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.

Inviável a análise de temas relativos ao trancamento da ação penal se as matérias não foram submetidas à apreciação do juiz natural da causa, em momento processual adequado, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rogério Rodrigues Munhos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
.

Conforme relatado na decisão de Id. 212510197:

“
(...) o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30.3.2017, pela prática, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), e foi agraciado pelo benefício da liberdade provisória a época dos fatos.

Relata que o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida no dia 25.11.2018, porém, o acusado não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi expedido edital e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em decisão proferida no dia 5.6.2023.

O impetrante sustenta que a denúncia é inepta, pois não descreve a conduta típica praticada pelo agente, visto que a simples supressão de sinal identificador passou a ser penalizada pelo ordenamento jurídico somente após a edição da Lei n. 14.562/2023, que não se aplica a fatos ocorridos em 2017.

Argumenta ainda que a conduta foi praticada sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois o paciente apenas ocultou a placa do caminhão que conduzia porque não tinha condições financeiras de pagar o pedágio, sem prejudicar o sustento da sua família.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para determinar o trancamento da ação penal n. 0002055-33.2017.8.11.0005, haja vista a falta de justa causa e a inépcia da denúncia, em razão da atipicidade da conduta e da presença da excludente de ilicitude do estado de necessidade (Id. 212474687).

Acostou documentos (Id. 212474690 a Id. 212474696)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 212510197).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 213820181).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
(Id. 216112667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante pretende o trancamento do da ação penal n. 0002055-33.2017.8.11.0005, instaurada em desfavor de
Rogério Rodrigues Munhos
, pela prática, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), sustentando, em síntese, a ausência de justa causa e a inépcia da denúncia.

Inicialmente, convém esclarecer que segundo entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua

atipicidade ou a impossibilidade de autoria delitiva.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

No caso, o impetrante sustenta que a conduta descrita na denúncia é atípica, visto que a simples supressão de sinal identificador somente passou a caracterizar o delito em questão após a edição da Lei n. 14.562/2023, que não se aplica a fatos ocorridos em 2017.

Igualmente, a defesa argumenta que a conduta foi praticada sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois o paciente apenas ocultou a placa do caminhão que conduzia porque não tinha condições financeiras de arcar com os custos do pedágio, sem prejudicar o sustento da sua família.

No entanto, conforme arguido pela douta Procuradoria de Justiça, as matérias suscitadas nesta ação constitucional nem sequer foram submetidas à apreciação do juízo singular, já que o momento oportuno para alegá-las é a resposta à acusação (CPP, art. 396-A), e a ação penal está suspensa, aguardando a citação do paciente.

Assim, a apreciação da matéria, pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque não foi superada a fase do art. 397 do CPP.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima:

“
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça, assim ementados:

“
HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - RESPOSTA À ACUSAÇÃO NÃO APRESENTADA - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR - APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FASE PROCESSUAL DISCIPLINADA NO ART. 397 DO CPP NÃO SUPERADA - JULGADOS DO TJMT - IMPETRAÇÃO INCABÍVEL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - HC EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com a reforma do CPP, ditada pela Lei n° 11.719/08, o recebimento da denúncia se opera após a apresentação de resposta à acusação (art. 399,
caput
). Em outras palavras, somente depois do enfrentamento das matérias relacionadas no art. 397 do CPP há possibilidade processual de instauração da lide penal.
Se a resposta à acusação não foi apresentada pelo paciente, a apreciação da matéria [trancamento da ação penal], pelo tribunal, caracterizaria supressão de instância, por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque não superada a fase do art. 397 do CPP - absolvição sumária
(...)
” (TJMT –
HC
n.

1003878-64.2022.8.11.0000,

Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 1º.6.2022).

“
HABEAS CORPUS – RESISTÊNCIA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PLEITO IDÊNTICO APRESENTADO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO. A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de trancamento da ação penal ou absolvição sumária do paciente, associada à ausência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

Acolhimento da preliminar. Ação constitucional extinta sem análise de mérito
” (TJMT – HC n.

1009887-76.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.8.2021).

Dessa forma, o pedido de trancamento da ação penal pela falta de justa causa e/ou inépcia da denúncia deve ser submetido à apreciação do juiz de primeira instância, evitando a violação do princípio do juiz natural e do devido processo legal, até por que a ordem liberatória só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se o alegado na inicial estivesse comprovado de forma inequívoca, o que não ocorreu na espécie.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço do
writ
e
julgo extinta
a presente ação constitucional, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024